Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-51.2016.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001946-51.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), CEPROMAT (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO – IMPUGNAÇÃO AOS CONTRATOS E NOTA FISCAIS – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– TESE APRECIADA NOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Quanto ao argumento de ausência de título extrajudicial na peça de exceção, verifica-se que o agravante está impugnando provas (contratos e notas fiscais) o qual seria necessária dilação probatória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 922-28.2006.8.11.0041 (Cód. 231420) proposta pelo
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT
, que rejeitou a exceção de Pré-Executividade apresentado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 138156), sustenta o agravante que a matéria alegada na exceção de pré-executividade é de ordem pública, e que não foi apreciada na sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Defende a ausência de título nos autos da execução, posto isto, reforça que merece ser revista à decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Forte nesses argumentos requer a reforma da decisão recorrida, para dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 17490483, requerendo, em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Dispensada a intervenção ministerial

em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume em se
existem elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender o agravante estar utilizando de maneira inadequada a peça processual, buscando rediscutir a matéria já apreciada nos embargos em apenso (sentenciado em 2010), vejamos o essencial da decisão é o seguinte:

“Depois da decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório (fl. 182), aportou aos autos petição do Município, denominada de “exceção de pré-executividade”, alegando abordar “matéria de ordem pública” (fls. 184/187).

Pois bem. Sem mais delongas, não conheço do referido pedido, haja vista que o Ente Público pretende protelar – ainda mais – o encerramento do processo, valendo-se de instrumento processual inadequado e totalmente intempestivo, para REDISCUTIR A MATÉRIA que já foi analisada na execução e nos embargos em apenso, cuja sentença foi proferida no ano de 2010 e já transitou em julgado.

As matérias abordadas na “exceção de pré-executividade” não são de ordem pública, como quer fazer crer o Município, haja vista que o mesmo está impugnando provas (contratos, notas fiscais), o que se revela inaceitável nesta altura do processo.

Assim sendo, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, e determino o IMEDIATO cumprimento da decisão de fl. 182.

Consigno desde já que a reincidência do Município na prática de atos protelatórios neste feito ensejará aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos exatos termos dos artigos 79 a 81 do Novo CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]”

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
– DESCUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA NA FILA DO BANCO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DA AÇÃO -

NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DA MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA DE EXCEÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é título executivo extrajudicial, tornando-se exigível com o descumprimento da obrigação nele assumida, não subsistindo a alegação de inadequação da via eleita pelo Agravado.

2- Nos termos da jurisprudência recente, a ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável.

3- Quanto aos argumentos de ausência de provas do descumprimento do TAC, bem como verificação da graduação da multa, entendo que a devida apreciação enseja dilação probatória, vedada na via eleita pela Recorrente, consoante já sedimentado pelo STJ na Súmula 393.

(TJ-MT 1005855-96.2019.811.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência do título executivo, defendendo que para o título seja líquido seria necessário apurar quais serviços foram efetivamente prestados e quais valores seriam realmente devidos, reforçando que para isso é imprescindível dilação probatória e por isso era para o exequente interpor ação de conhecimento.

Entretanto, a tese de
“inexistência de título executivo – nulidade da execução”
foi apresentada nos Embargos á Execução conforme id. 138163, e analisada pelo juízo de primeiro grau em id. 138181.

Neste norte, como muito bem pontuado pelo juízo de origem,
“As matérias abordadas na “exceção de pré-executividade” não são de ordem pública, como quer fazer crer o Município, haja vista que o mesmo está impugnando provas (contratos, notas fiscais)”,
logo como à exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a rediscussão de matéria já apreciada.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022